Tribunal: TJMT
Processo: 1016114-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016114-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Debêntures]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.741.403/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS E PARTES ESTRANHOS AOS AUTOS. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS VIRTUAL LTDA, sucessora de ODORATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, apreciou matéria estranha aos autos. O acórdão embargado mencionou como parte agravante "
Izaulino
Onofre" e versou sobre auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT, embora o recurso discutisse a rejeição à nomeação de debêntures da Eletrobrás à penhora em execução fiscal. A parte embargada anuiu às razões do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, por ter julgado recurso diverso do efetivamente interposto nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para correção de erro material constante do acórdão.

Constatado que o acórdão embargado apreciou recurso com partes e objeto completamente distintos dos presentes autos, evidencia-se erro material insanável por simples retificação.

A decisão embargada analisou controvérsia envolvendo auto de infração ambiental, referindo-se a parte estranha ao processo, quando o recurso discutia questão fiscal e era de titularidade de outra empresa.

Diante da evidente desconexão entre o conteúdo do acórdão e o objeto do agravo de instrumento, impõe-se a cassação da decisão para prolação de novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

Configura erro material o julgamento de recurso diverso do constante nos autos, com indicação equivocada das partes e matéria estranha ao processo.

O erro material que compromete a identidade do recurso impõe a cassação do acórdão embargado e a
prolação de nova decisão sobre o recurso efetivamente interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS VIRTUAL LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (I
d
306798856), que julgou o Agravo de Instrumento no 1016114-43.2025.8.11.0000.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, argumentando que a decisão tomou como base matéria completamente distinta dos autos que originaram a presente demanda. Aduz que o acórdão faz referência ao Agravante "IZAULINO ONOFRE", nome que não corresponde a nenhuma das partes do presente processo, e que, ao invés de analisar o Agravo de Instrumento interposto pela verdadeira parte Agravante, qual seja, PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS VIRTUAL LTDA, o Acórdão tratou de questões e fatos pertencentes a outro processo, totalmente alheio ao que deveria ser apreciado.

Requer, assim, a cassação do Acórdão, com a devida retificação e análise do Agravo de Instrumento interposto por
ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETIDOS LTDA (atual PLUS COMÉRCIO E SEREVIÇOS VIRTUAL LTDA)
, relacionado à Execução Fiscal de origem no 1061747-61.2019.8.11.0041.

A parte contrária assentiu com as razões do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a provocar o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado.

No caso em apreço, verifica-se, de plano, a ocorrência de erro material no acórdão embargado, uma vez que, de fato, houve equívoco no
lançamento do voto, tendo sido apreciada matéria completamente distinta daquela que constitui objeto do presente recurso.

Com efeito, o acórdão embargado faz referência ao Agravante "IZAULINO ONOFRE" e versa sobre questões relacionadas a auto de infração e termo de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), matéria absolutamente estranha ao presente feito, que trata, na verdade, de agravo de instrumento interposto por PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS VIRTUAL LTDA (anteriormente denominada ODORATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA) contra decisão que rejeitou a nomeação de debêntures da Eletrobrás à penhora em execução fiscal.

Diante do evidente erro material, impõe-se a cassação do acórdão embargado, com a consequente prolação de nova decisão que aprecie efetivamente o objeto do recurso interposto pela embargante.

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material apontado, cassar o acórdão embargado e proferir novo julgamento
, cabendo à Secretaria submeter os autos à conclusão assim que publicado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025